Tribunal: TJMT
Processo: 1030502-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030502-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.838.841-22 (APELANTE), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR HENRIQUE DA COSTA SANTOS - CPF: 049.388.381-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO GIORDANI - CPF: 343.728.810-53 (VÍTIMA), FABRICIO GIORDANI - CPF: 037.054.881-71 (VÍTIMA), ANA CAROLINA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), JUCILENE BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
AMEAÇA, RESISTÊNCIA

E DESACATO
.

RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
PROBATÓRIA
.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS COERENTES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL.

PREQU
E
STIONAMENTO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que condenou o apelante pelos crimes previstos nos
arts
. 147, por duas vezes (concurso formal), 329, §2o, e 331, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. Q
uestão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça, resistência e desacato, ou se a absolvição é medida que se impõe.

III. R
azões de decidir:

3.
A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de representação criminal e testemunhos colhidos nas fases policial e judicial.

4.
Os relatos das vítimas e dos policiais militares são coerentes, harmônicos e convergentes quanto à conduta agressiva e ameaçadora do réu, bem como, sua resistência ativa à abordagem policial.

5.
A conduta do apelante preenche todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal de ameaça, pois gerou temor concreto nas vítimas, conforme seus relatos firmes e detalhados.

6.
As provas orais demonstram, de forma clara, que o réu desacatou os policiais com xingamentos e resistência à prisão, com o uso de força física e ofensas verbais, o que caracteriza os crimes previstos nos
arts
. 329 e 331 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de ameaça, quando evidencia temor real e concreto.”

“A resistência ativa à prisão e as ofensas verbais dirigidas a policiais no exercício da função configuram, respectivamente, os crimes de resistência e desacato, previstos nos
arts
. 329 e 331 do Código Penal.”

“Depoimentos de policiais militares, quando coerentes, convergentes e não infirmados por outras provas, são aptos a sustentar a condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 28, II; 147; 329, §2o; 331.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025);

(TJ-DF 07015465220208070010 DF 0701546-52.2020.8.07 .0010, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/03/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 21/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
GABRIEL DE ARRUDA SIQUEIRA,

contra sentença proferida pelo Juízo
da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que
julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
, para condená-lo pela
s práticas
dos crimes tipificados nos art. 147
do Código Penal
, por duas vezes, em concurso formal
e

art. 329, §2o
e art. 331
,
ambos também
do Código Penal, em concurso material
, à pena de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto
.

Em suas razões recursais, a Defesa
requereu a absolvição do acusado dos delitos imputados, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ao final,
prequestiona
a
matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
improvimento do recurso
(ID n. 256967240).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou pelo
desprovimento do recurso
(ID n. 2620
24260), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de Gabriel de Arruda Siqueira, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 147
, por duas vezes (em concurso material – art. 69), art. 331, art
. 329,
caput
, e art. 129,
caput
, todos do Código Penal
(em concurso material – art. 96).

A denúncia narra que
(ID n.
256967173):

“
Fato 01

Consta nos autos que, no dia 01 de julho de 2023, por volta das 11h45min, no restaurante
Sinuelo
, localizado na Av.
Julio
Campos, Bairro Jardim dos Estados, neste município de Várzea Grande, o indiciado GABRIEL DE ARRUDA SIQUEIRA, ameaçou de causar mal injusto e grave as vítimas Evaldo Giordani e Fabricio Giordani.

Segundo os autos, em data, horário e local supracitados, o acusado GABRIEL estava no referido estabelecimento comercial, alterado por não querer pagar pelos produtos que havia consumido, proferindo palavras de baixo calão aos funcionários, dizendo “vão tomar no cu, seus filhos da puta”.

Diante disso, a vítima Evaldo Giordani, proprietário do local, ao tentar retirar GABRIEL do interior do estabelecimento e verbalizar com ele, foi ameaçada pelo acusado, o qual disse “vocês vão pagar caro por isto, vão para a puta que o pariu! Você não sabe com quem está lidando, vocês vão ver!”. (representação criminal em ID 128253923)

Do mesmo modo, a vítima Fabricio Giordani, ao tentar verbalizar
com GABRIEL
, foi ameaçada por ele, com as seguintes palavras “você tem filha? Cuidado viu? você tem família? Cuidado viu?”. (representação criminal em ID128253925)

Diante das ameaças, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que se fez presente no local.

Fato 02

Consta nos autos que, no dia 01 de julho de 2023, por volta das 11h45min, no restaurante
Sinuelo
, localizado na Av.
Julio
Campos, Bairro Jardim dos Estados, neste município de Várzea Grande, o indiciado GABRIEL DE ARRUDA SIQUEIRA, desacatou funcionário público no exercício da função, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, bem como, ofendeu a integridade corporal da vítima Arthur Henrique da Costa Santos.

Segundo os autos, em data, local e horário supracitados, a guarnição da
Policia
Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento no referido estabelecimento comercial, onde o acusado GABRIEL encontrava-se alterado e não queria pagar pelos produtos que havia consumido.

No local, os militares ao tentar verbalizar com o acusado GABRIEL, foram desacatados por ele, o qual se comportava de forma hostil e, proferiu contra os
policias
os dizeres “eu não tenho medo de polícia porra nenhuma”.

Diante do desacato, os militares deram ordem para que GABRIEL colocasse as mãos sobre a cabeça, para ser revistado, porém a ordem emanada não foi obedecida, e para não ser revistado, GABRIEL investiu contra os policiais usando de força física, desferindo socos e chutes, momento em que lesionou a cabeça e a mão direita do Policial Militar Arthur Henrique da Costa Santos, sendo necessário que os militares empregassem força moderada e algemas para conter GABRIEL.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Fora juntado nos autos, em ID 128253919, o termo de representação criminal da vítima Arthur, em desfavor do indiciado, pela lesão corporal sofrida.

Diante do exposto, denuncio GABRIEL DE ARRUDA SIQUEIRA, brasileiro, nascido aos 10/01/2002, natural de Cuiabá-MT, filho de Valdenice Maria de Arruda Siqueira, portador da cédula de RG no 25687573 SSP MT e do CPF 053.838.841-22, residente e domiciliado na Rua Pinta
Silgo
, n. 01, Quadra 38, Bairro CPA IV, Cuiabá-MT, telefones 65 98169-9820, pela prática de infração ao (fato 01) art. 147, por duas vezes (em concurso material – art. 69), (fato 02) art. 331, art. 329, caput, e art. 129, caput, todos do Código Penal (em concurso material – art. 69); requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado, a vítima e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau
, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art.
147 do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal e art. 329, §2o e art. 331, ambos também do Código Penal, em concurso material
.

A pretensão defensiva não prospera.

A materialidade
dos delitos restou sobejamente comprovada, por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (ID
n. 256966682),
Boletim de Ocorrência (ID n. 256966683)
, Termo de Representação Criminal (ID n.
256966692
e ID n. 256966694
)
, e pelo
s depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No que tange à autoria delitiva, o denunciado
Gabriel de Arruda
Siqueira
,
na
fase policial
, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Em Juízo,
apresentou a

sua versão dos fatos, esclarecendo que:

“(...) Gabriel:
Excelência, eu vou voltar na madrugada desse dia que eu
tava
no estabelecimento de um amigo meu e lá a gente
tava
bebendo, já passando das 9 da noite até às 6 da manhã bebendo lá. Dessas 6 da manhã eu peguei minha esposa, fui lá
pro
Porto, lá na feira do Porto. Tomei um caldo, tomei mais umas
umas
cervejas lá com um amigo meu e de lá eu fui
pro

Sinuelo
. E chegando lá no
Sinuelo
, eu não
tava
muito
bem vestido
, né, porque eu
tava
no bar do colega meu, coisa simples.
E eu lembro que a discussão começou por conta que eu fui perguntar o preço de um vinho, não sei se foi
pro
gerente,
eh
não lembro para quem foi, que eu fui perguntar e ele olhou com desdenho para mim e virou as costas para mim.
Aí nesse momento, a gente já alterado, já tinha
tava
muito bêbado mesmo, não vou mentir. Inclusive, nessa, nessa época eu
tava
passando uma parte muito ruim na minha vida, né, que eu tinha brigado com a minha mãe, e ela tinha me expulsado de casa por
motivo muito nada a ver, por ciúme, né, com a minha esposa. E eu
tava
descontando tudo na bebida, né, só queria ficar bebendo e
tava
morando com a minha sogra e eu não
tava
muito bem, então eu
tava
bebendo muito essa época aí. E aí
quando ele me deu esse tratamento, eu fiquei transtornado e comecei a xingar mesmo, proferir essas palavras para ele
.
E isso é mentira que a gente não queria pagar a conta, porque eu a gente se propôs a pagar, inclusive no depoimento dele, eu observei que ele falou que não quis aceitar o pagamento. Ele mesmo falou no depoimento dele, não quis que a gente.
Juiz:

é
mas ele falou isso depois da confusão toda. Aqui ele
tá
falando que o início se deu da confusão porque o senhor não queria pagar, aí depois deu tanta confusão que ele falou - vou abrir mão até do pagamento. Isso que eu entendi, né.
Gabriel:
Totalmente mentiroso, excelência, esse depoimento e inclusive a minha esposa se propôs a pagar também na hora e eles não quiseram aceitar o pagamento de maneira nenhuma. Eles só queriam tirar a gente lá do local. Aí tirou,
os policiais chegaram e eu
tava
muito transtornado mesmo.
A minha esposa esqueceu de citar esse detalhe que eu não
tava
falando nada com nada, eu não
tava
nem aguentando ficar em pé. Então assim, como que cinco policiais não dão conta de segurar uma pessoa que não
tá
conseguindo ficar em pé. E eles falaram para mim que ia me algemar e pediram, eles falaram -
ó
, vou te algemar, você fica aqui no camburão até o parente seu chegar.
(inaudível)
Esposa, que
eles falou
que ia liberar a gente, só era para alguém chegar lá, porque eu não, eu também não queria dirigir porque eu
tava
muito bêbado, entendeu? Então não tinha como eu ir embora com a minha esposa do jeito que eu
tava
dirigindo o carro, não tinha condição do jeito que eu
tava
. E aí eu, meu sogro, o carro dele estragou no caminho. indo para lá. E aí o policial que
tava
dentro do carro, ele não aguentou esperar mais, saiu de lá e falou - Não, já vamos levar ele logo, que não sei o que, já começou aquela coisa. Aí
eu falei -
Não, eu não vou, eu não vou não, eu não fiz nada, eu não vou, na hora né, gente transtornado
.

Aí eu falei que não ia, né. Nesse momento ele começou a bater o
porta-mala
da viatura na minha perna. Eu tenho a cicatriz até hoje, inclusive dói até hoje ainda quando eu fico quando, principalmente quando
tá
frio, ainda dói. E começou bater, nesse momento que ele
tava
batendo, eu
comecei a chutar o
porta-mala
da viatura e deve ter pegado na mão dele, porque eu
eu

tava
chutando porque ele
tava
batendo
,
tava
me causando dor,
porque a princípio ele falou que ia me algemar só para mim poder esperar o sogro da minha esposa chegar
. Não falou que ia aprender. Tanto é que eles ficaram lá 15, 20 minutos. Então assim, se ele já chegou, viu a confusão do jeito que
tava
, também não faz sentido ele ficar lá 20 minutos tentando verbalizar. Demorou 20 minutos excelência para ele segurar uma pessoa bêbada que não
tá
nem aguentando a ficar em pé com cinco policiais ainda? E não tinha cinco policiais, tinha três policiais, era dois homens e uma mulher, entendeu? E aí nesse momento que eles levaram a gente lá
pro
,
me levou, né,
Não
deixou minha esposa ir. Quando ela foi tentar gravar, a policial falou que ia prender ela junto e não deixou ela ir junto. Eu, a única coisa que eu lembro foi de ter descido do camburão. Depois disso, eu só acordei na cela todo arrebentado, inclusive
eu ainda
tava
com o meu celular no bolso dentro da cela. A cela eu
tava
todo cagado, a delegacia inteira
tava
toda cagada,
tava
um cheiro insuportável lá dentro que não dava nem de ficar lá. Tinha
tinha
bosta na delegacia inteira, desde a entrada até na cela, em tudo o lugar tinha bosta, entendeu? Então eu não sei o que que aconteceu comigo. Eu fiquei um mês sem conseguir comer direito, porque eu comia e a comida não descia para baixo, porque doía, ardia muito. E eu fui fazer um,
acho
que travou aqui.
Juiz:
pode falar,
tô
ouvindo.
Gabriel:
Eu fiz um boletim de ocorrência no mesmo dia,
é
, relatando, né, o que aconteceu,
tá
aqui comigo e para mim poder fazer o corpo
de delito. Aí fui com,
é
, fui lá,
eh
, fiz o,
é
, o boletim para fazer o corpo de delito. Aí a escrivã lá falou que eu tinha que ir
no
Verdão para fazer o corpo de delito,
é
para pegar a assinatura do delegado para poder fazer o corpo de delito. Fui lá todo arrebentado, no mesmo dia, com a cara toda feia, descalço ainda, que eu não sei nem onde foi parar o meu chinelo que eu
tava
usando. Fui descalço no mesmo dia e depois que eu saí de lá do Verdão, eu fui lá para fazer o corpo de delito. Cheguei lá, eu não pude fazer o corpo de delito porque a escrivã não colocou meu nome no boletim. Aí o rapaz lá falou que não podia fazer sem o nome. (...)”

A
vítima,
Sr. Evaldo Giordani
,
ao prestar declarações perante a autoridade policial, relatou como se deu o início do desentendimento com o denunciado, destacando que este havia ingerido bebida alcoólica e apresentava-se bastante alterado. Acrescentou, ainda, que o apelante lhe dirigiu diversas palavras de baixo calão. Confira-se:

QUE o Declarante é proprietário do Estabelecimento
Sinuelo
; QUE o Declarante salienta que o Conduzido chegou ao estabelecimento por volta das 10:00hrs acompanhado de uma Menina; QUE no local o Suspeito ingeriu bebida
alcoolica
por cerca de 01:30hr; QUE na hora de ir pagar a despesa o Suspeito começou a reclamar de um produto que não tinha o preço inserido
; QUE nisso o Suspeito começou a falar palavras de baixo calão tais como "Filhos das putas!, vocês vão pagar caro por isto, vão para a puta que o pariu!!, você não sabe com quem está lidando!, vocês vão ver!";
QUE nisso o Declarante tentou tirar o Suspeito do estabelecimento para conversar e mesmo assim o Suspeito não baixou o tom; QUE diante da situação o Declarante acionou a PM; QUE o Declarante afirma que o Suspeito estava sob forte efeito de
Alcool
; QUE o declarante
ainda esclarece que foi a primeira vez que o Suspeito compareceu ao local e a primeira vez que passou por uma situação difícil desta no seu
estabalecimento
e diante de todos os clientes; QUE afirma que o Suspeito não pagou pela sua despesa no valor de R$60,00;

Ao ser ouvido em juízo, o ofendido confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, acrescentando informações relevantes à elucidação dos fatos. Destacou que o apelante
encontrava-se
visivelmente desequilibrado e resistiu à atuação da autoridade policial, proferindo desacatos e recusando-se a acatar a ordem de prisão. Confira-se trecho de seu depoimento:

“(...) Evaldo:
Não, doutor, até é, a questão de não de não pagar, não deu tempo nem da gente falar. Não foi não foi a respeito disso.
Promotor:
Então, o senhor fica à vontade, narra para nós o que que aconteceu lá nesse dia.
Evaldo:
O que aconteceu é o seguinte, esse jovem que é Gabriel o nome dele, é isso?
Promotor e Assistente de Acusação:
Isso.
Evaldo:
eu como trabalho com a minha família, certo? Trabalho com meus filhos, estou há 40 anos lá no mesmo local, esse menino chegou lá, bebeu umas três cervejas e tomou umas duas, três doses de cachaça, certo? E daí ele
levantou
, não sei se foi
pro
banheiro, começou, olhou o preço de uma mercadoria e daí ele começou a ficar nervoso lá. Certo? assim, sem mais, sem menos. E daí nesse momento ele
começou me agredir verbalmente, me chamou, eu não sei se eu posso falar o que ele falou, mas eu.

Promotor:
pode falar.
Evaldo:
Ele me mandou eu tomar no cu, me chamou de filho da puta, tentou até querer me agredir e falou que ele que ele assim, você não sabe com quem você
tá
lidando, certo? Ameaçou eu de matar, matar minha família, matar os meus funcionários, certo?

Promotor:
Certo.
Evaldo:
ele foi bem agressivo, um estúpido, um grosso, sem controle emocional nenhum. E eu pedia muita calma para ele, para ele se retirar. Era tipo assim, meio-dia a
gente
tava
servindo no buffet, a gente serve meio-dia no sábado lá, certo? E ele foi muito complicado, muito, doutor, muito complicado, muito.
Promotor:
Aí foi, vocês acionaram a polícia?
Evaldo:
daí nós chamamos a polícia, certo? E daí quando chegou a polícia, ele foi lá para fora. Aí naquele instante foi com os policiais e a gente assistindo tudo.
Ele foi muito agressivo também com os policiais que o senhor não faz ideia. Nossa, totalmente descontrolado. Uma pessoa desequilibrada.
Promotor:
Ele entrou em luta corporal com os policiais?
Evaldo:
Lá ele foi, não, ele não entrou em luta. Ele não quis entrar dentro do carro. A polícia teve que fazer assim -
v
ocê vai entrar - porque ele desacatou os policiais na frente da nossa loja lá.
Promotor:
Ele resistiu para ser preso?
Evaldo:
Muita resistência, o senhor não faz ideia.

Promotor:
ele tinha bebido bebida alcoólica?
Evaldo:
Sim. Ele tinha, bebeu três garrafas de cerveja e umas duas/três doses de cachaça. Não sei se se a quantidade certa, porque o meu garçom que atendeu. A questão do valor da mesa até não é o significativo disso aqui que a gente
tá
fazendo.
É pelo desacato, desrespeito, as pessoas têm que ter respeito. Pô, eu
tô
40 anos no mesmo lugar, não pode ocorrer isso.
E eu assim como eu vendo bebida alcoólica, eu tenho um preparo para lidar com essas situações. Só que ele foi muito agressivo, muito, muito, ele foi descontrolado totalmente.
Promotor:
Em rela em relação ao senhor, o seu filho, foi só palavras de baixo calão e ameaças, então?

Evaldo:
sim, senhor.
Promotor:
não teve agressão física de nenhuma das partes?
Evaldo:
Não, porque eu não
deixava ele
chegar perto de mim, entendeu?
Promotor:
Certo.
Evaldo:
A gente não sabe com quem que
tá
lidando, né?
Promotor:
E na hora que os policiais foram, chegaram e já
tava
do lado de fora e foram colocar ele na viatura, aí teve luta corporal dele com os policiais. Ele resistiu?
Evaldo:
Ele foi muito resistente, muito resistente
pros
policiais. Muito, muito. Nossa, ele desacatava a polícia. Coisa incrível. Eu
nunca vi.

Promotor:
Certo. E ele desacatou xingando os policiais? Teve palavra debaixo calão contra os policiais?
Evaldo:
Muito, muito, muito, muito.
Promotor:
Certo. Certo.
Promotor:
O senhor sabe se algum policial chegou a ser agredido fisicamente?
Evaldo:
Não, não, não vi. Mas assim, ele resistiu muito,
tá
? Muito. (...)
Assistente de acusação:
Sim, excelência. É, boa tarde. O senhor quando recebeu essas ameaças, o senhor ficou se sentiu ameaçado? Essas ameaças poderiam ser concretizadas? Qual que foi o seu estado de ânimo no momento?

Evaldo:

Ué sim, até meus netos começaram a chorar, entendeu? Eu tenho meus netinhos que fica lá
com nós
, tenho minha família, tenho meus filhos. Lógico, a gente fica constrangido porque assim, primeiro que era um era um pleno meio-dia cheio de cliente, como é que você vai agir? Qual é a forma de agir? E lógico, a gente fica constrangido, não tem como.

Assistente de acusação:
Ele já tinha frequentado o estabelecimento do senhor anteriormente?
Evaldo:
Não, não, eu nem conhecia ele, nunca vi. (...)
Defensor:
É o senhor assistiu a todo momento a as investidas dele contra o senhor verbalmente e a operação policial?
Evaldo:
Sim, senhor.
Defensor:
Certo.
É
, com relação ao senhor, como o senhor já disse, foram ameaças
eh
e xingamentos.
Evaldo:
Isso.
Defensor:
certo.
É
, ele estava embriagado ou não estava embriagado?
Evaldo:
Estava embriagado.
Defensor:
estava embriagado. Certo. É, com relação aos policiais, ele chegou de dar um soco ou pontapés nos policiais?

Evaldo:

quase toda hora tentando agredir os policiais.

Defensor:
Entendi. Tentando agredir os policiais. Então.
Evaldo:

tentando agredir e resistindo, porque os policiais eles também sentiram, né? Porque assim, ele tentou não, desacatou os policiais,
é
, foi arrogante, não quis nem entrar na viatura. E os policiais, escuta, vocês têm que se acalmar.

Defensor:
Certo. É porque é o seguinte, eu
tô
te perguntando,
é
, pelo que
tá
nos autos, é, é isso mesmo. Mas eu
tô
te perguntando por que
e
tem uma
foto dele que até impressiona, ele
tá
com o rosto todo deformado de soco. E o que justifica isso é claro que é uma resistência, né, à prisão. E um ataque a policiais. Então, o senhor viu da parte dele ele socando e chutando os policiais, é isso?
Evaldo:

chutando, tentando agredir os policiais e quando colocaram, colocaram ele dentro da viatura, ele ficou dando chute nos vidros nas latarias do carro. Eu nunca vi, nunca vi igual.

Defensor:
Então,
é
, pelo que o senhor viu, o rapaz
tava
fora de si.
Evaldo:
Ah, eu não entendo, né, uma pessoa assim desse nível, porque assim, eu que tem 62 anos hoje, eu nunca vi um jovem fazer uma coisa dessa. Nunca. Nossa. (...)”

No mesmo sentido,
durante a fase extrajudicial, a vítima
Sr. Fabrício Giordani
,
filho do proprietário do estabelecimento, relatou que, ao chegar ao local, o denunciado já havia iniciado a confusão, proferindo diversos xingamentos dirigidos a ele, a seus familiares e aos funcionários do estabelecimento. A seguir, transcreve-se trecho de sua declaração:

“QUE o Declarante afirma que quando chegou no estabelecimento o Suspeito já havia feito a confusão; QUE no local o Suspeito estava falando palavras de baixo calão para todos os funcionários do local; QUE o Suspeito dizia "Vão tomar no
cú
!, seus filhos das putas!"; QUE o Suspeito ainda ameaçava o declarante em uma de suas intervenções dizendo ao declarante "Você tem filha? cuidado viu?, Você tem família? cuidado viu?"; QUE o Pai do Declarante conseguiu tirar o Suspeito para fora do
estabelecimeto
e mesmo lá o Suspeito continuava a discutir; QUE o Declarante salienta que o Suspeito começou a discutir por conta da falta de um preço em um "brinquedo" que estava para a venda no
estabelecimeto
; QUE o Suspeito ainda ameaça a todos dizendo que era do "Comando"; QUE o Suspeito ainda não pagou pela sua consumação no valor de R$60,00; QUE diante da situação o Declarante acionou a PM; (...)”

Por conseguinte
, ao ser ouvido em Juízo, o depoente confirmou os acontecimentos anteriormente narrados, reafirmando a versão apresentada por seu pai e corroborando os demais elementos constantes nos autos. Confira-se:

“(...) Promotor:
Conta para nós o que que aconteceu lá nesse dia.
Fabricio:
É, foi um sábado, sábado de meio-dia mais ou menos, né? Eu cheguei por volta, se eu não me engano, eram 11 horas da manhã. Quando eu adentrei na empresa, já
tava
meio pampeiro pegando, né? Eu falo o pampeiro, a confusão, uma gritaria e tal, por parte do tanto do desse rapaz e por parte do Sr. Evaldo, tentando acalmar todo mundo, né? Porque lá
tava
cheio de famílias. Nós somos um ambiente familiar, sábado a gente serve alimentação. É o costume de ter bastante família nesse dia, né? E juntamente tinha a nossa família que trabalha lá, que é a dona Ana, o Sr. Evaldo, Diego, todo mundo tentando acalmar. Eu quando eu adentrei dentro da empresa, eu vi o pampeiro, a primeira coisa que eu falei, eu falei -
j
á vamos chamar a viatura. Porque eu falei assim, não adianta nada, vocês já estão discutindo aqui com ele e ele alteradíssimo, xingando, falando um monte de besteira. Não vou nem facilitar o baixo calão que foi, porque tinham outras famílias que até chegaram lá no momento, umas foram embora. Todo mundo preocupado para ver o que que
tava
acontecendo, porque eu tenho 32 anos, eu já
tô
com o meu pai desde quando eu nasci, nunca aconteceu nada parecido dentro da empresa, certo?
Promotor:
Certo.
Fabricio:
Às vezes acontece uma discussão ou outra, a gente vai lá, fala -
o
que que foi que
tá
acontecendo? Não, então vamos, vamos lá, vamos
se
retirar. Mas o rapaz, ele
tava
altamente alterado. Não sei se.
Promotor:
teve por parte dele, além de palavras de baixo calão, teve alguma ameaça ao senhor e ao seu pai?

Fabricio:
Olha, a mim necessariamente não, porque eu fiquei mais afastado, porque eu falei, cara, se ele acabar
querendo partir para alguma agressão física, eu acho que isso não se vem aos fatos. Tanto é que eu falei assim, vamos levar ele para fora, chama uma viatura e lá fora. O que a gente queria era só tirar ele lá de dentro, porque eu acho que acaba estragando muito o ambiente, entendeu?
Por parte do meu pai, ele xingou, era, não sei se é compatível falar as palavras a aqui ou não, certo? De filho da puta, para cima, de desgraçado, de várias palavras de baixo calão.
E a gente tentava, a dona Ana que é a minha mãe tentava o moço se acalma.
Promotor:
Certo, certo, certo. A minha pergunta é se houve alguma ameaça para alguém lá da empresa,
pro
seu pai ou para.
Fabricio:
Olha, eu no momento ele não, tipo assim, eu não posso dizer que se se eu não lembro desse realmente é o fato, mas xingamento era constante. Xingamento de filho da puta para cima, de socar a mão na sua cara, essas coisas, entendeu? Mas tipo assim, ameaça, eu não sei se o Senhor
tá
perguntando de morte, essas coisas, não, eu não me lembro.
Promotor:
Ameaça é a falar que vai fazer qualquer tipo de mal para uma pessoa.
Fabricio:

Ah sim, Entendi. Não, tipo assim, para socar a mão na sua cara assim, ele falava toda hora porque daí os meninos, os funcionários nossos vendo que que
tava
sendo desrespeitoso com até com o Sr. Evaldo e com a dona Ana, eles foram todo mundo próximo ao rapaz e falava assim - Não chega perto de mim, soco a mão na sua cara, não sei que
blá

blá

blá
. Aí a gente só falava - Gente, não precisa nem, porque se encostar nele a gente perde a razão.

Promotor:
E do lado de fora a viatura chegou, os PM chegou, o que que aconteceu lá do lado de fora?
Fabricio:

rapaz, do lado de fora a PM agiu da forma dela, ele ameaçava os PMs. Não, ele resistiu para entrar dentro da viatura. Ele resistiu o tempo inteiro. Tanto é que a PM eu acho que ficou mais de 15 a 20 minutos lá, porque ele não queria entrar, não queria ir embora e não queria entrar no carro dele, não queria. E é, eu acho que ele tirou o dia para dar confusão.

Promotor:
e teve
agressão, quando eles foram colocar ele na viatura, teve agressão física é por parte dele também contra os policiais?
Fabricio:
Os policiais tentavam colocar ele dentro da viatura, ele chutava, tanto é que teve um policial que se feriu o dedo, se eu não me engano, se feriu o dedo porque ele ia ele descia chutes por dentro da gaiolinha para tentar fechar a porta e o conselho policial não conseguiu. E um dos policiais se feriu o dedo, se eu não me engano foi o dedo em um careca, meio careca o policial.
(...)
Defensor:
É, boa tarde. É, como que foi a situação com os policiais? Como que foi a contenção, como que eles fizeram a contenção do rapaz?
Fabricio:
O os policiais desde o primeiro momento tentaram falar para ele pegar embora, só que ele no momento algum
,
coisa, ele não queria ir embora. Tinha uma outra moça com ele, uma menina com ele, falava, acho que é Gabriel o nome dele. Gabriel, vamos embora. Vamos para casa, vou embora. Não, não, não. Os policiais, cara, vai para casa, hoje é sábado, vai para casa, vai embora, cara. Não em momento algum. Aí até que um movimento ele começou a desacatar os policiais de uma forma tão grande que o policial
pegou ele
para prender ele para botar na viatura, mas ficou uns 15 a 20 minutos tentando pedir cara, se acalma, vai para casa, vai embora sem confusão, sem nada. A gente quer, a gente não queria nada, nem se der nem a conta, a gente queria receber. A gente só queria que ele fosse embora para acabar, porque o seguinte, tumultuou que acabou prejudicando até o nosso dia de trabalho, porque você fica tenso, você perde o dia e os policiais também, gente, vai embora. Nunca aconteceu isso aí lá os policiais, cara, vai para casa, vai embora, por favor, pega seu carro, liga para alguém, Certo? E em momento algum ele só
tava
desferindo palavras e xingando e falando que não ia embora. E foi nisso até o policial falou - Cara, acabou a paciência porque em 20, 25, 20 minutos você não consegue deter, não quer, o
cara
não quer ir embora, não quer fazer nada, então que é? Põe dentro da viatura.
Aí
a hora que colocou dentro da viatura, começou o chute, porque ele não conseguia fechar a porta da viatura. Foi aí que acho que o policial se machucou. Acho, não, foi aí que o policial se machucou, né?

Defensor:
Certo. É, a lesão dos policiais
tá
bem clara que o senhor falou agora.
É, como que ele se lesionou com a resistência dos policiais? Foi isso?
Fabricio:

Foi com a resistência. Ela
tava
tentando colocar dentro da viatura. Imagina ele, ele tem um porte físico grande, esse rapaz, certo?

Defensor
:
certo.
Fabricio:
E você vai tentar colocar aí dentro, imagina, altamente alterado. Aí eu não sei se foi ele prendeu o dedo, se na porta, o que que aonde foi, eu já não sei
porque
a gente já estava afastado. Eu já estava na porta, porque daí da porta para fora do meu comércio já não é um problema nosso, né? (...) a gente já acionou a viatura para eles resolverem, certo? Ainda a porta
para Então
eu fiquei para fora. Única coisa que o policial falou depois colocou, falou - Vamos lá representar porque eu vou precisar que vocês vão até a delegacia. E a gente foi
pra
delegacia, chegamos acho que por volta de meio-dia na delegacia
Defensor:

Deixa eu
continuar a pergunta. Então,
é
como o senhor
viu ele

ele
resistir à prisão, obviamente o senhor viu como os policiais
é
fizeram a contenção dele.
Eh
eles chegaram de dar soco no Rapaz ou não?
Fabricio:
Não.

Os
Policiais Militares
Jeonil
de Amorim
e
Arthur Henrique da Costa Santos
,
ao serem ouvidos na fase extrajudicial, relataram os fatos conforme presenciaram durante a ocorrência, destacando que:

“QUE a GU P ́M foi acionada para comparecer na AV.
Julio
Campos nesta Urbe, onde segundo informes havia uma situação de desinteligência; QUE no local se encontrava um homem bêbado causando transtornos pelo estabelecimento Comercial "Restaurante
Sinuelo
"; QUE ciente de informes tais como porte físico e vestimentas
a equipe avistou o referido cidadão, e ao verbalizar com o mesmo, este demonstrou comportamento hostil e agressivo, proferindo palavras de ofensas e ameaças tais como "se encostar a mão em mim, eu mato vocês. Não tenho medo de
policia
porra nenhuma. Vocês vão ver amanhã"; QUE foi ordenado ao mesmo
por
as mãos sobre a cabeça porem este não obedeceu e investiu de força física contra a Equipe Policial com socos e chutes, vindo a causar ferimento na cabeça e mão direita do Depoente; QUE o Depoente incluso deseja representar contra o Suspeito pela lesão corporal e recebe a Guia de Requisição para exame de corpo de delito; QUE foram empregados técnicas de imobilização e algemas e no momento de ser conduzido ao camburão, o suspeito mesmo algemado investiu de força física novamente contra a equipe; QUE em contato com as
vitimas
informaram que o Suspeito consumiu produtos pelo local e recusou-se a pagar pela quantia de R$60,00 e mesmo assim passou a ofender as
vitimas
com palavras de baixo calão e Ameaças tais como "vai pra puta que te pariu. Eu mato você e todo mundo nessa porra"; QUE diante da situação de resistência este suspeito apresenta escoriações pelo corpo e quando desceu da viatura, já na Delegacia, perdeu o equilíbrio e caiu ao solo causando novos ferimentos; QUE ressalta ainda que foram feitas solicitações ao SAMU para deslocar a prestar atendimento
medico
; (...)”

Em Juízo, o
Policial Militar Arthur Henrique da Costa Santos
confirmou integralmente as declarações prestadas na fase extrajudicial, acrescentando informações relevantes que contribuíram para o esclarecimento dos fatos, nos seguintes termos:

(...) Promotor:
Boa tarde, Arthur.
Arthur:
Boa Tarde.
Promotor:
Arthur, aqui é uma ocorrência que vocês foram atender lá no
Sinuelo
.
É
, o dia que atenderam essa ocorrência, esse rapaz que
tá
aqui, o
Gabriel de Arruda Siqueira, ele foi preso, segundo consta aqui, porque ele teria ameaçado
eh
as vítimas lá do
Sinuelo
de causar mal injusto e grave. E teria também no dia desacatado os policiais, teria se oposto a prisão não quis ser preso e teria também ofendido a integridade física do senhor policial Artur Henrique Costa. Nos conta aí o que que aconteceu nesse dia.
Arthur:

Nós fomos
é
,
acionados, né, para deslocar lá, que lá
tava
tendo uma briga, uma discussão que tinha um indivíduo lá ameaçando, ia sair sem pagar lá na no comércio. Aí chegamos no local, aí vimos lá os ânimos bem exaltados, né, todo mundo indicando esse rapaz aí que
tava
completamente alcoolizado lá na frente. Aí no momento da detenção, algemamos,
ai
colocamos na viatura e conduzimos
pra
delegacia.
Promotor:
É
, teve algum desacato? Ele proferiu alguma palavra de baixo calão contra os policiais?

Arthur:
Sim, sim.
Xingando nós
, falando que não era para conduzir ele, que a gente ia conhecer quem realmente ele era.

Promotor:

Certo. E houve é resistência física, houve é luta dele para não ser preso?

Arthur:

Sim, sim. Foi necessário uns quatro, cinco policiais, para a gente conseguir colocar ele no camburão. Aí nisso também não me recordo direito se no momento que eu
tava
tentando colocar ele no camburão veio a machucar a minha mão. Aí não sei se foi ele que mordeu alguma coisa, porque meu dedo machucou e conseguiu, fez um rasgo. Aí até fui atendido pelo SAMU,
tá
? Ai após isso, a resistência toda dele levamos para a delegacia.

Promotor:
Foi necessário de quantos policiais para conseguir contê-lo?
Arthur:
Uns cinco policiais por aí, para mais, porque chegou duas, três viaturas lá, cada uma tem duas.
Promotor:
certo. E nessa tentativa aí de se opor à prisão, é, houve socos, chutes?
Arthur:

Sim, dele chutando o porta-malas até danificou a viatura.

Promotor:
Certo. É, os policiais, algum também chegou de dar soco nele?
Arthur:
Não, todo momento foi tentando colocar ele dentro do camburão da viatura.
Promotor:
É porque ele
apresenta também algumas lesões. É, segundo a Defensoria.
Arthur:
(...)
ressaltando também que lá na delegacia a gente
colocou ele
em pé na parede lá fora para aguardar término de outro BO, de outra viatura que
tava
lá antes, ele não conseguia nem ficar em pé. Tanto que ele caiu escorando na parede assim e bateu a cabeça no chão lá e, se não me engano, no cortou o supercílio.

Promotor:
Ele estava muito embriagado?
Arthur:
Sim, sim. Não aguentava nem ficar em pé. (...)
Defensor:
Boa tarde, policial. É, o senhor pode falar de que lado que ele que ele caiu?
Arthur:
Olha, se não me engano, ele caiu do lado direito, porque a gente
colocou ele
encostado na parede, ele foi escorregando na parede caiu e bateu a cabeça.
Defensor:
do lado direito?
Arthur:
Isso, se não me engano.
Defensor:
Certo. Do esquerdo ele não caiu.
Arthur:
Não me recordo. Aí foi o momento que eu
tava
cuidando dele lá fora.
Defensor:

Tá
certo.
Tá
bom. (...)”

De igual
modo,
o

P
olicial Militar

Jeonil
de Amorim
,
ao ser inquirido em Juízo, reiterou suas declarações
anteriores, apresentando a
seguinte versão dos fatos:

(...) Promotor:

Boa tarde,
Jeonil
.
Jeonil
:
Boa tarde, doutor.
Promotor:

Jeonil
, esse caso aqui é um caso lá do
Sinuelo
, uma ocorrência do
Sinuelo
,
aonde
esse rapaz que aparece aqui, teria tido um problema lá na nesse lugar com os funcionários, proprietários lá e a polícia foi acionada. Conta para nós o que que aconteceu lá nesse dia.
Jeonil
:
É, nós fomos
solicitados
, é, via 190 tem uma ocorrência no
Sinuelo
. Um rapaz estava alterado. E chegamos lá no local, deparamos com ele e mais uma colega, uns um amigo lá e ele
tava
muito alterado,
é, não

tava
obedecendo as ordens. É, nós tivemos que conduzir ele, né, ao solicitante que era o proprietário, quis representar, ir
pra
delegacia e
pra
gente deslocar com ele foi complicado.
Tivemos que algemar ele, ele não queria adentrar ao
camburão, a viatura. É, nós estávamos em dois, tivemos até ajuda de terceiro lá para deter o mesmo e conseguir conduzir ele até a delegacia.

Promotor:
Teve alguma palavra de baixo calão? Xingou os policiais, desacatou os policiais?
Jeonil
:

Todo mundo que
tava
ao redor, ele desacatou, xingou. Os proprietários lá na hora que nós chegamos já
tava
sendo agredido verbalmente. Promotor:
Certo. E algum dos policiais sofreu algum tipo de lesão?
Jeonil
:
Sim, o meu parceiro, se não me engano, chegou de cortar o dedo, a mão, que ele chutou, né, e prensou junto com o camburão.
Promotor:
Certo. E os policiais ali na contenção dele, é, tiveram que usar de força física. Teve também algum soco por parte dos policiais contra ele?
Jeonil
:

Não,
na
agressão física contra ele, não, só imobilização mesmo e na delegacia teve um acidente com ele, né, que ele
tava
algemado e de pé lá ele chegou a cair, bateu a testa, tivemos que chamar o SAMU, mas foi atendido e conduzido conforme os trâmites legais.
Promotor:
Ele
tava
embriagado?
Jeonil
:
Bastante. (...)
Assistente de acusação:
Sim, boa tarde. É, o senhor acabou de relatar que quando chegou lá no
Sinuelo
, o réu ainda estava proferindo ameaças ao proprietário. O senhor sabe nos dizer o teor dessas ameaças? O senhor se recorda?
Jeonil
: Que ia agredir ele, ia voltar lá, ameaçando contra ele, né, o estabelecimento. Assistente de Acusação:
Ameaça de morte?
Jeonil
: é ameaçando que ia voltar e pegar ele. Agora de forma esse pegar sei te dizer né. Assistente de Acusação:
Certo. É, obrigado, excelência, satisfeita. (...)
Defensor:
É, boa tarde. Eu gostaria que o senhor especificasse melhor, é pela Defensoria. É, como que foi esse acidente? O senhor chegou de visualizar o acidente? Como que foi?
Jeonil
:
Com ele na delegacia?
Defensor:
É, com ele na delegacia.
Jeonil
:
Então, é lá normalmente a gente chega, como ele
tava
algemado, nós é colocamos bem na porta da entrada do boletinista nosso, né? Aí enquanto
e
u fui conversar com o delegado, é, no que viramos as costas, ele caiu, ele
tava
de pé, né, com as mãos para trás, algemado,
tava
de pé. Aí num descuido, ele caiu, caiu de cara no chão, acho que apagou, não sei o que que foi com ele. No que ele caiu, aí levantamos ele e já vimos que deu um corte na testa dele, tivemos que chamar o Samu.
Defensor:
Ele caiu de frente, de lado. Como que foi?
Jeonil
:
É, a gente, eu
tava
de costas, né, mas pela pancada só ouvi o barulho, ele caiu provavelmente de frente.
Defensor:
E algum colega senhor estava é visualizou ele caindo?
Jeonil
:

Tava
, então, meu outro parceiro também
tava
na porta, ne. Mas assim, nós
deixamos ele

tava
, no que ele saiu do camburão até a porta da delegacia, ele
tava
andando normalmente.
Defensor:
Não, não, não, não, mas não é, não é essa pergunta. É, eu quero saber, o senhor estava de costa, outro colega seu estava de frente para ele viu ele caindo ou não?
Jeonil
:
Não sei te dizer, eu estava de costa. Não vi. Eu só vi o barulho dele caindo.
Defensor:
Então o senhor não sabe se outro colega viu?
Jeonil
:
Não sei te dizer.
Defensor:
Não sabe dizer,
tá
certo, tudo bem. A lesão, a lesão que o senhor viu no rosto dele, como que era? Ele se machucou, né? Claro.
Jeonil
:
Machucou.
Defensor:
a testa?
Jeonil
:
Foi colocado no BO e tudo.
Defensor:
a, só a testa?
Jeonil
:
Conforme
tá
no BO.
Defensor:
Não, eu quero saber do senhor agora, não é do BO. No
bo
eu consigo ler. Eu quero saber do senhor. Senhor
tá
depondo.
Jeonil
:
conforme eu coloquei no BO.
Defensor:
senhor não lembra?
Jeonil
:
Ele caiu e (inaudível) a testa.
Defensor:
Ah a testa, satisfeito. (...)”

Por sua vez, a testemunha
Ana Caroline Silva Ribeiro
,
esposa do denunciado, não prestou declarações durante a fase inquisitorial. Em juízo, arrolada pela Defesa e ouvida na condição de informante, ela apresentou seu relato nos seguintes termos:

Defensor:
É, boa tarde. O que a senhora pode falar a respeito da daquela situação lá no
Sinuelo
, da contenção dos policiais com seu esposo? Fica à vontade para relatar. (...)
Ana:
Bom, no dia dos fatos, quando os fatos aconteceram, é, eu vi tudo que aconteceu e eu acho que a forma como foi ele foi tratado não era a maneira certa de se tratar uma pessoa normal, né. Enfim, é, vocês querem que eu relate tudo que aconteceu ou só fale o que que eu acho sobre a situação?
Defensor:
Não, não, não, a testemunha não pode achar, entendeu? Testemunha tem que relatar o que aconteceu sem dar opinião pessoal, certo? Então, quero saber o que aconteceu na
Sinuelo
e o que aconteceu com relação à contenção do seu esposo para que ele fosse levado preso. Isso que eu quero saber, ação dos policiais.
Sinuelo
e a ações dos policiais.
Ana:
O que aconteceu lá no
Sinuelo
foi assim, ele acabou tendo uma discussão com gerente do
Sinuel
e os dois acabou se desentendendo ali no momento e o gerente pediu
pro
Gabriel se retirar, né, do local e chamou a polícia. Nisso não demorou muito, a polícia chegou e eles conversaram tudo com o Gabriel e eu perguntei
pros
policiais, se eu poderia ligar
pro
meu pai,
pro
meu pai levar a gente embora, pois eu não tenho habilitação e não tinha como a gente ir embora. Eles disseram que sim, que iria aguardar o meu pai naquele é, até um tempo e para levar a gente embora. Nisso, os policiais pediram
pro
Gabriel colocar a mão para trás, que ele seria algemado, pois era procedimento. O Gabriel colocou a mão para trás e deu a mão para ele e eles algemaram o Gabriel. E nisso o Gabriel ficou sentado na porta do porta-malas do camburão. Ficou sentado enquanto meu pai não chegava. Nisso o meu pai chegou é, ligou para mim, falou que o carro dele tinha estragado no meio do caminho e que ele ia demorar um pouquinho mais porque ele tem um carro velho, enfim, nisso os policiais depois de uns 15 minutos que o meu pai me ligou, um policial que
tava
dentro do carro, que ele não havia saído, ele pegou e falou assim -
vamos embora porque a gente já esperou demais. Nisso eu fiquei desesperada porque eu
tava
ali sozinha, eu era de menor na época da situação. E eu perguntei se eles não podiam esperar mais um pouco. Eles disseram que não, que eles iriam conduzir o Gabriel
pra
delegacia. Em momento nenhum eles me falaram para onde iriam levar o Gabriel. Não me deram informação alguma para onde o Gabriel seria conduzido. Falaram que iriam conduzir ele, mas não falou
aonde
nem aonde eu poderia receber informação, nada, nada. Não falaram nada para mim. Só falaram que ia conduzir ele. Nisso eu peguei e ele falou, né, que era pro Gabriel
deitar
dentro do porta-malas e o, ele não queria ir deitado, ele queria ir sentado. E nisso o policial com a forma de querer, como que eu posso dizer, que ele encolhesse a perna para ele deitado, é, começou a bater
a
porta do porta-malas na perna do Gabriel. Nisso eu comecei a gritar e fiquei desesperada e comecei a falar - vocês não podem fazer isso, isso é covardia. É, bater, vocês estão, é, machucando a perna dele. E nisso eu falei que eu iria gravar. E nisso a policial que estava do meu lado porque que
haviam
dois policiais homens e uma mulher. Nisso que a policial estava do meu lado, ela disse para mim que se eu começasse a gravar, ela iria me conduzir também. E naquele momento ali, eu
tava
sozinha, de menor, eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei quieta e deixei eles levar o Gabriel. Nisso, depois que eles machucaram a perna do Gabriel, o Gabriel, com o impulso de tentar é, ele não queria ir deitado, tentar se defender, ele acabou é chutando o dedo do policial e acho que machucou o policial e aí que ele começou a bater com mais força na perna do Gabriel até o Gabriel colocar a perna para dentro e eles fechar o porta-malas e conduzir o Gabriel
pra
delegacia. Nisso, é, eu fiquei sem informação alguma, fiquei ali naquele momento desesperada porque eu
tava
sozinha. Sorte que alguns minutos depois o meu pai chegou lá para me levar embora, porque se ele não tivesse chegado, eu não sei o que que teria
acontecido comigo, porque eu
tava
sozinha, desesperada, chorando, porque em momento algum ninguém me deu informação nenhuma, não me perguntaram se eu
tava
bem, se eu queria uma água, porque querendo ou não, eu fiquei com trauma de tudo aquilo que aconteceu.
Defensor:
certo. É, é o seguinte, é, a discussão lá no
Sinuelo
, você sabe por conta do que foi?
Ana:
Eu não sei, eu não sei te dizer.
Defensor:

Tá
, então vamos pular lá
pra
contenção novamente. É, a senhora viu algum policial dando soco no seu esposo ou o seu esposo também dando soco nos policiais?
Ana:
Não, eu vi somente eles batendo a porta do porta-malas na perna dele. E no momento que o Gabriel saiu lá do
Sinuelo
, ele não tinha nenhum machucado, não estava com o rosto machucado, estava com as roupas limpas, as roupas limpas e a o único machucado que ele saiu de lá foi com o machucado da perna do porta-malas. (...)”

Por derradeiro, a
Sra. Jucilene Batista da Silva
,
ao ser ouvida em Juízo, esclareceu que o denunciado é seu genro e que não presenciou os acontecimentos ocorridos no estabelecimento denominado
Sinuelo
, tendo apenas comparecido à Delegacia para buscá-lo. Relatou que, ao chegar ao local, deparou-se com o apelante detido em uma cela, em condições visivelmente precárias – estava sujo de fezes e com o rosto machucado. Acrescentou, por fim, que todos na delegacia faziam uso de máscaras.

No tocante ao crime de
ameaça,
tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível destacar que se trata de delito de natureza formal, cuja consumação ocorre
no momento em que
a vítima é colocada em situação de temor ou inquietação diante da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano ou o efetivo cumprimento da ameaça.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, para a configuração do delito, basta que a vítima tenha se sentido amedrontada ou intimidada, sendo dispensável a presença de testemunhas ou a materialização da
ameaça, dada a própria dinâmica do crime, que frequentemente ocorre sem registros objetivos.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça, tendo como vítimas os senhores
Evaldo Giordani
e
Fabrício Giordani
. Ambos, em seus respectivos depoimentos
,
prestados sob o crivo do contraditório, afirmaram de forma clara e coerente que o apelante proferiu diversas palavras ofensivas e ameaçadoras, causando-lhes fundado receio quanto à sua integridade física.

As declarações prestadas pelas vítimas revelam de maneira inequívoca que o comportamento do apelante ultrapassou os limites de um simples desentendimento verbal,
gerando, verdadeiro
temor
, principalmente no proprietário do estabelecimento,
Sr. Evaldo
, o que é suficiente para configurar o delito de ameaça.

Ademais, os relatos dos policiais
militares, em
juízo
,
também corroboram a configuração do crime, reforçando a versão das vítimas. Em especial, o
depoimento do
PM

Jeonil
de Amorim
, donde se extraí

que

o apelante, no momento da abordagem, proferiu expressões com conteúdo intimidatório,
dizendo
que
retornaria ao estabelecimento comercial para um “acerto de contas”.

Vejamos excerto do depoimento do agente público
:
“
(...)
ia agredir ele, ia voltar lá, ameaçando contra ele, né, o estabelecimento. Assistente de Acusação:

Ameaça de morte?

Jeonil
: é ameaçando que ia voltar e pegar ele. Agora de forma esse pegar sei te dizer né
. (...)
”
.

Tal manifestação demonstra a presença do elemento subjetivo da ameaça e confirma que o comportamento do apelante foi capaz de provocar inquietação e temor nas vítimas, elementos suficientes para a configuração típica do art. 147 do Código Penal.

Nesse contexto, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A ameaça é configurada quando o agente, por palavras, gestos ou outros meios, causa temor à vítima, independentemente de danos físicos. (...)”
(N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(negritei)

Vale lembrar que a palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos de forma direta e sem testemunhas presenciais, assume especial relevância probatória, desde que esteja em consonância com os demais elementos colhidos no processo, como ocorre no presente feito.

Dessa forma, diante da coerência, firmeza e convergência dos relatos das vítimas, corroborados pelos depoimentos policiais, resta evidenciado que o apelante, de fato, proferiu ameaças a elas, de modo a incutir-lhes temor real e concreto, preenchendo-se, assim, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

No que se refere aos crimes de
desacato
e
resistência
, previstos,
respectivamente, nos artigos 331 e 329 do Código Penal, restou demonstrado nos autos que a conduta do apelante
amolda-se
, de forma inequívoca, aos
núcleos típicos das referidas infrações penais, sendo incabível qualquer reforma na sentença condenatória.

Diante do acervo probatório, especialmente dos
d
epoimentos dos policiais militares
Arthur Henrique da Costa Santos
e
Jeonil
de Amorim
,
é possível concluir, de forma segura, que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao delito de desacato, o qual tipifica como crime o ato de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Observa-se
que ambos
os policiais relataram, de forma coerente e harmônica, que o acusado proferiu diversas ofensas verbais contra os agentes
,
no momento da abordagem
,
e durante a tentativa de condução à delegacia.

O policial
Arthur
declarou que o réu, visivelmente embriagado,
xing
ou
eles,

“
falando que não era para conduzir ele, que a gente ia conhecer quem realmente ele era
”
,
expressões estas que, claramente, revelam menosprezo e afronta à autoridade policial, em pleno exercício da função pública.

Tais declarações foram corroboradas pelo policial
Jeonil
, que relatou que o acusado desacatou
e xingou todos
os que estavam ao redor, incluindo os agentes públicos ali presentes para o atendimento da ocorrência.

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que
para a configuração do desacato, não se exige que o agente cause prejuízo concreto ao exercício da função pública, bastando que profira palavras ou gestos ofensivos, com o claro intuito de desmoralizar ou menosprezar o servidor em razão da função exercida. É exatamente o que se extrai dos autos, pois o comportamento do apelante, ao ofender os policiais com palavras de baixo calão e ameaças, representa evidente desprezo à função pública, atentando contra a dignidade e o respeito devido à autoridade estatal.

Por sua vez, a configuração do delito de
resistência
exige a oposição, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal, por funcionário público competente para realizá-lo. No presente caso, os autos revelam que o apelante resistiu ativamente à sua condução legal, desferindo chutes contra os policiais e contra a viatura, dificultando a realização do procedimento policial e exigindo
esforço adicional da equipe para conter sua conduta hostil.

As vítimas do crime de ameaça relataram, de forma coerente e harmônica, que o acusado demonstrava comportamento visivelmente agressivo no momento da abordagem policial.
Segundo afirmaram,
o réu proferia palavras ofensivas, apresentava atitudes exaltadas e resistia à intervenção dos agentes de segurança. Esses relatos foram prestados sob compromisso legal e são consistentes entre si, conferindo credibilidade ao conteúdo narrado, além de se mostrarem compatíveis com o contexto fático observado na ocasião da prisão.

Some-se a isto que, o próprio réu admitiu que
resistiu à prisão,
desferi
ndo
chutes

no
porta-malas
da viatura, atingindo, inclusive, a mão do agente público. Contudo, justificou que a sua reação foi devida a agressão inicial dos policiais militares
. Vejamos excerto do seu depoimen
to:

“(...)
Não, eu não vou, eu não vou não, eu não fiz nada, eu não vou, na hora né, gente transtornado
. Aí eu falei que não ia, né. Nesse momento ele começou a bater o
porta-mala
da viatura na minha perna. Eu tenho a cicatriz até hoje, inclusive dói até hoje ainda quando eu fico quando, principalmente quando
tá
frio, ainda dói. E começou bater, nesse momento que ele
tava
batendo, eu
comecei a chutar o
porta-mala
da viatura e deve ter pegado na mão dele, porque eu
eu

tava
chutando porque ele
tava
batendo
(...)”

Além disso, é relevante destacar que o apelante, em diversas ocasiões, declarou em seu depoimento judicial que estava embriagado a ponto de não conseguir sequer se manter em pé. Tal afirmação foi corroborada por sua sogra, que relatou tê-lo encontrado na delegacia de polícia
“todo sujo de fezes”
. Esses elementos evidenciam que o apelante não tinha controle nem sobre suas funções fisiológicas, tampouco sobre sua coordenação física, o que reforça a veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos.

Outrossim
, cumpre destacar que a

embriaguez voluntária ou culposa
, completa ou incompleta,
não isenta o agente de responsabilidade penal
, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Assim, eventual estado de alteração comportamental decorrente do consumo de álcool não é causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco desqualifica os elementos volitivos indispensáveis à prática dos delitos imputados.

Ademais, os relatos apresentados por agentes do Estado, quando coerentes entre si, submetidos ao crivo do contraditório e não contrariados por
outras provas nos autos, possuem presunção de veracidade e valor probatório suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. No caso em exame, não há qualquer indício de desavença pessoal entre os policiais e o acusado, tampouco elementos que apontem para eventual abuso de autoridade.

Dessa forma, diante da inexistência de provas que contrariem os testemunhos prestados pelos policiais militares e demais declarantes, bem como da ausência de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade
,
especialmente no que tange ao uso voluntário de substância alcoólica, impõe-se a manutenção da condenação pelos delitos de desacato e resistência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria:

“(...) 2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo. (...)”
(TJ-DF 07015465220208070010 DF 0701546-52.2020.8.07 .0010, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/03/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 21/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido, o Enunciado n
o
8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Portanto, demonstrada de forma robusta a ocorrência dos crimes de desacato e resistência, mediante provas firmes e coerentes, mostra-se
plenamente justificável a manutenção da condenação imposta, motivo pelo qual rejeito a pretensão absolutória ventilada pela Defesa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, objetivando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de Gabriel De Arruda Siqueira e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025